Tribunal: STF
Processo: Rcl 71451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada Paladar Condimentos e Especiarias Ltda contra ato decisório exarado pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A reclamante narra que,



    Tramita, no Juízo Reclamado, investigação criminal precedida por medidas cautelares em face do Reclamante e diversos investigados, oportunidade em que foram sequestrados valores de suas contas, ao argumento de que suas contas e de seus sócios teriam sido utilizados para lavar capitais, dando suporte a uma suposta organização criminosa.



     Devidamente cumpridas as cautelares concedidas, o inquérito policial teve seu regular processamento, culminando com a apresentação de relatório final e, posteriormente, com a deflagração da ação penal pelo Titular da ação penal. 



    Tendo vista a ausência de qualquer participação do Reclamante e de seus sócios na cena fática delituosa, o que ficou evidenciado pela ausência de imputação descrita na peça acusatória, compareceu ao Juízo ‘ad quo’ e requereu o levantamento do sequestro outrora determinado, haja vista que não pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal, bem como porque a legislação de regência determina que a ação penal deve ser intentada no prazo de 60 (sessenta) dias após cumprimento das medidas assecuratórias. 



    Nada obstante a isto, o pleito restou indeferido ao argumento de que havia/há investigação suplementar em face do Reclamante e seus sócios, razão pela qual foi postulado acesso aos autos do IP e a sua medida cautelar. Acontece, Excelência, que mesmo tendo solicitado acesso aos autos há mais de 15 (quinze) dias a autoridade judiciária se mantém inerte, o que viola a Súmula 14, deste Supremo Tribunal.



    Requer, ao final:



    “a- O conhecimento da presente ação por preencher os pressupostos legais e no mérito para: 



    a.1 a concessão de tutela de urgência consubstanciada na concessão de liminar determinar a suspensão da medida cautelar representada nos autos de n.º 0013611- 64.2024.8.17.2480;”



    Em 10 de setembro último, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial para constar o valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada. Providências devidamente cumpridas.(edocs, 11, 12 e 15).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado acesso aos autos de inquérito policial e medidas cautelares correlatas, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (edoc. 15):



    “Trata-se de procedimento iniciado com representação policial pela concessão de medida cautelar probatória de afastamento de sigilo bancário e fiscal, formulada pelo Exmo. Sr. Dr. Delegado de Polícia Rodrigo Passos de Albuquerque, referente ao Inquérito Policial nº 2024.0455.000805-45, o qual, por sua vez, deriva-se das investigações realizadas no Inquérito correlato n. 0 2023.0089.000028-64, nos autos do NPU 0023533-66.2023.8.17.2480 (Operação lnstantia Furtum), tendo como investigados Alex Alves Tinoco Morais e outros, em que se apuram crimes de organização criminosa armada (especializada em roubo majorado e furto qualificado) e lavagem de dinheiro - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 1 ª da Lei 9.613/1998, respectivamente (ld. 179796229). Esclareço que nesse processo originário (NPU 0023533-66.2023.8.17.2480) - que também tramita neste Juízo, já houve denúncia e conta com 19 (dezenove) denunciados, sendo 13 (treze) deles presos, inclusive noutras unidades da Federação -, o Parquet imputou aos envolvidos a suposta prática os crimes de furto qualificado e de organização criminosa armada, em concurso material de delitos, estando o feito ainda em sua fase inicial, aguardando citação de todos os acusados e apresentação das respectivas defesas preliminares. Em apertada síntese, a denúncia naquele feito narra que os acusados estariam envolvidos numa organização criminosa armada, a qual seria especializada na prática de roubo majorado e furto qualificado de grandes cargas e depósitos, causando prejuízos da ordem de milhão de reais em poucas semanas, para tanto se utilizando de armas de fogo, carros roubados, clonados/adulterados, documentos falsos e ainda praticando ameaça de morte, constrangimento ilegal e lavagem de dinheiro, nesta urbe de Caruaru-PE, bem como em outros estados da Federação, como Goiás e Paraíba.



     Com relação ao feito objeto da presente Reclamação, qual seja, NPU 0013611-64.2024.8.17 .2480, este se refere a uma investigação que é desdobramento da apuração iniciada nos autos do Inquérito Policial nº 2024.0455.000805-45, que foi subdividido, devido à grande complexidade da investigação, quantidade de investigados e de crimes a serem apurados. Neste caderno investigativo em específico, apura-se o crime de lavagem de dinheiro relacionado à atividade criminosa da organização criminosa indiciada no Inquérito Policial supracitado, bem como a lavagem de dinheiro relacionada aos crimes e associados correlatos à investigação. 



    No bojo da representação, a Autoridade Policial relatou que a empresa PALADAR CONDIMENTOS, outrora no nome de MARIA DE LOURDES ALVES MOREIRA, passou a ter como sócio majoritário (90%) seu filho ANTONIO MARCOS ALVES MORAIS, que também consta em Relatório de Inteligência Financeira como suspeito de movimentação atípica, segundo o RIF 110719. 



    Nesta data, este Juízo deferiu a representação policial em todos os seus termos, autorizando o afastamento de sigilo bancário e fiscal dos investigados apontados pela Autoridade Policial, tendo também deferido o pedido de habilitação e acesso aos autos (que se encontram sob sigilo) formulado pelos reclamantes, conforme cópia da decisão anexa. 



    A fim de melhor subsidiar a análise do mérito da presente Reclamação, peço vênia para anexar cópia integral dos autos, a qual contem as demais informações e fundamentações utilizadas, necessárias a instruir o procedimento.”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informou ter viabilizado o acesso ao conteúdo dos autos indicados na reclamação, portanto, franqueado o conhecimento e exame das respectivas peças processuais. 



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente